Tribunal: TJMT
Processo: 0022528-34.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022528-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON MACHADO ALVES - CPF: 420.574.501-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA RUFINO ALVES - CPF: 567.724.751-00 (APELANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 536.134.061-87 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), GENTIL BUSSIKI - CPF: 001.925.201-30 (ADVOGADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PARA ESPECIFICAR PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

Não ocorreu intimação da Defensoria Pública para especificar provas, na forma pessoal.

A Lei Complementar nº. 80/94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. A norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NELSON MACHADO ALVES e MARIA APARECIDA RUFINO ALVES
–
representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida no autos do
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
intentada pelos apelantes contra a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA ALVES DA SILVA, pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a pretensão. (ID Num. 3912414)

Nas razoes recursais, os apelantes requerem a decretação da nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. (Num. 3912415/3912416).

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público. (ID Num.5525578)

Contrarrazões da JUNTA COMERCIAL ESTADUAL ao ID Num.73877968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por apelantes representados pelo DEFENSORIA PÚBLICA, com a finalidade de obter reconhecimento da nulidade da sentença sob alegada ausência de intimação válida especificar as provas pertinentes ao esclarecimento da lide.

A sentença foi de improcedência, por ausência de provas do direito alegado.

É caso de acolhimento do recurso.

A Lei Complementar nº. 80/94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. A norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

Do art.
186

§ 1º
, do
CPC
, tem-se que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoal de todos os atos processuais, sob pena de nulidade.

Desta feita, cabe a nulidade arguida, uma vez que diante da sua intimação pela via da publicação no diário eletrônico, deixou de especificar provas que poderiam refletir no resultado da demanda.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, havendo prejuízo, torna-se nula a intimação da Defensoria Pública que não ocorra de forma pessoal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1.
Constitui prerrogativa da Defensoria Pública, ou de quem lhe faça as vezes, a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade
.
2. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, que os herdeiros tiveram oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel de propriedade do espólio, bem como que não houve prejuízo aos herdeiros, tendo em vista que a venda do referido bem foi realizada em valor superior ao da última avaliação judicial. 3. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 980.708/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (destaquei)

E este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
RÉ PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CARGA DOS AUTOS NÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 128, I, DA LC nº 80/94, ARTS. 183, §1º, e 186, §1º, AMBOS DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de intimação pessoal do Defensor Público, mediante carga dos autos, como previsto em lei, acarreta a nulidade do processo.
(N.U 0016463-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

Isso posto,
PROVEJO
o recurso de apelação, para anular a sentença e determinar que a Defensoria Pública seja intimada de
forma pessoal e
no prazo legal para providencia necessária ao regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021